Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-47.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012753-47.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILVAN DIONIZIO DA FONSECA - CPF: 023.921.721-70 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito previdenciário e processual civil. Apelação cível. Auxílio-acidente. Amputação da falange distal do terceiro dedo da mão não dominante. Ausência de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial conclusivo.
Distinguishing
do tema 416 do STJ. Improcedência do pedido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1
.
Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que exerce a atividade de soldador, em razão de amputação traumática da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda decorrente de acidente de trabalho típico.

A sentença reconheceu a existência de sequela permanente apta a ensejar maior esforço no exercício da atividade habitual, afastando as conclusões da perícia judicial e aplicando o entendimento firmado no Tema n
.
416 do STJ para conceder o benefício desde 1.12.2023.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a amputação da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda, não dominante, acarreta efetiva redução da capacidade laborativa
habitual do segurado, apta a autorizar a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3.

O auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa de acidente, consolidação das lesões, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n
.
8.213/1991.

4.
A perícia médica judicial concluiu, de forma clara e fundamentada, que o segurado apresenta preservação da força muscular, da mobilidade articular, dos movimentos de pinça e garra e da funcionalidade global da mão esquerda, inexistindo limitação funcional ou redução da aptidão laboral para o exercício da atividade de soldador.

5.
O afastamento das conclusões do laudo pericial demanda a existência de elementos probatórios robustos em sentido contrário, nos termos do art. 479 do CPC, circunstância não verificada nos autos, em que inexistem pareceres técnicos, exames funcionais ou provas capazes de infirmar a conclusão pericial.

6.
O Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que comprovada efetiva redução da capacidade laborativa. Inexistente repercussão funcional da sequela, revela-se cabível o
distinguishing
em relação ao precedente repetitivo.

7.
A mera existência de alteração anatômica desacompanhada de prejuízo funcional não autoriza a concessão
do benefício indenizatório, cuja finalidade é compensar efetiva diminuição da aptidão laboral do segurado.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento
: “
1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido. 2. A amputação da falange distal de dedo da mão não dominante, desacompanhada de repercussão funcional constatada em perícia judicial, não autoriza a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991. 3. O Tema n
.
416 do STJ não se aplica quando inexistente demonstração de redução da aptidão laboral, ainda que mínima
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n
.
8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 371, 479, 487, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2024; TJMT, AC 1020211-17.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.10.2025; TJMT, AC 1035349-72.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo

da
4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente do Trabalho n. 1012753-47.2025.8.11.0055, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia à concessão do benefício de auxílio-acidente.

A
parte autora
/apelada narrou
que exerce a função de soldador e, em 20
.
10
.
2023, sofreu acidente de trabalho típico, o qual resultou na amputação traumática da falange distal do terceiro dedo da mão esquerda (CID S68.1). Informou que percebeu auxílio por incapacidade temporária (NB 646.340.765-1) no período de 5
.
11
.
2023 a 30
.
11
.
2023.

Sustenta que, após a consolidação das lesões, remanesceu sequela definitiva que reduz sua capacidade para o labor habitual, pois a atividade de soldador demanda preensão e estabilidade manual. Aludiu ao Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça para defender que a lesão, ainda que mínima, enseja o benefício indenizatório. Postulou a concessão do auxílio-acidente desde 1
.
12
.
2023.

A perícia médica judicial

constatou a "ausência da falange distal do terceiro quirodáctilo esquerdo", mas concluiu pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho.
O laudo con
signou que o exame
físico se encontra dentro da normalidade tátil e de mobilidade, sem prejuízos funcionais para a mão não-dominante do autor (id. 358156892).

Houve impugnação ao laudo, na qual a parte autora asseverou que a conclusão pericial ignora o "maior esforço" exigido na profissão de soldador e contraria a jurisprudência consolidada.

Asentençajulgou procedentes os pedidos. O Juízo singular, embora tenha reconhecido a conclusão técnica do laudo, afastou-a com fundamento no art. 479 do Código de Processo Civil. Consignou que a atividade de soldador é braçal e exige precisão e sensibilidade tátil (polpa digital), de modo que a amputação, ainda que na mão não-dominante, altera a biomecânica e impõe maior esforço permanente.

Aplicou a tese firmada no Tema 416 do STJ, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) em 1
.
12
.
2023. Condenou o réu ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção pelo INPC e juros pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ (
Id
358156892).

Nasrazões recursais, o
Apelante
sustenta

a ausência de redução da capacidade específica para a atividade de soldador. Argumenta que a mera existência de sequela anatômica não se confunde com redução da aptidão laborativa, a qual deve ser cabalmente demonstrada por prova técnica.

A
duz que a sentença violou os artigos 371, 479 e 489 do CPC, pois afastou as conclusões da perícia judicial sem motivação técnica idônea, baseando-se em presunções subjetivas. Invoc
ou
a Súmula 89 da TNU e
sustenta que o Tema 416 do STJ exige a efetiva repercussão no labor, o que não ocorreu no caso, visto que o autor permanece trabalhando.

Question
ou
os critérios de atualização do débito e requer
eu
o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. Pugn
ou
pela reforma total do julgado para julgar improcedente a pretensão (
Id
358156893).

Em sede decontrarrazões, a parte apelada pugn
ou
pela manutenção da decisão. Defende
u
que a amputação da falange distal elimina a polpa digital e compromete a pinça fina, o que é vital para o manuseio de maçaricos e eletrodos. Colacionou precedentes específicos de Tribunais pátrios envolvendo soldadores com lesões idênticas e reiterou que o "maior esforço" é requisito suficiente para a concessão do benefício (
Id
358156895).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou ausência de interesse público ou social que justificasse a sua
intervenção no feito (
Id

361226880
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante sustenta, ainda que de forma implícita em suas razões recursais, a ausência de fundamentação idônea para o afastamento do laudo pericial, com fundamento no art. 489 do CPC. Todavia, considerando que a questão se confunde com o próprio mérito
do recurso
, passa-se ao exame dos fundamentos d
a questão devolvida à apreciação desta instância
.

A controvérsia
do recurso consiste
em verificar se a amputação da falange distal do 3o dedo da mão esquerda (não-dominante) de um soldador implica, necessariamente, na redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

O
art. 86 da Lei n. 8.213/91

dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente de trabalho (para os casos de competência da Justiça Estadual); (
iii
)
a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

A discussão reside na existência ou não de redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia.

A perícia médica judicial
acostada no Id
358156888 foi conclusiva e minuciosa. Ao realizar o exame clínico, a
perícia
consignou que o autor
/apelado
apresenta marcha
dentro da normalidade
, força de mãos mantidas e simétricas, trofismo preservado e boa amplitude de movimentos bilateralmente.

Ressaltou especificamente que os movimentos de pinça e garra estão preservados e que a perda de pequena parte anatômica na mão não-dominante não acarreta prejuízos funcionais para a atividade de soldador.

Em resposta aos quesitos, a perita foi enfática ao afirmar que a sequela não gera limitação funcional (quesito 5) e que o autor tem exercido suas funções integralmente sem esforço adicional ou compensações (quesito 19).

Assim, concluiu:

Pericianda
tem 38 anos, é soldador. Relata que sofreu acidente de trabalho em 20/10/2023, com amputação da falange distal do terceiro dedo de mão esquerda. Foi feito cirurgia no local. Ficou afastado por cerca de 40 dias. Fez fisioterapia por 30 dias. Atualmente sente dores em choque no local.

Suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico, que se encontra dentro da normalidade, em termos de mobilidade, apesar da perda da falange distal do terceiro dedo de mão esquerda, mão não-dominante, o que não
acarreta em
prejuízos funcionais à mão.

Não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa. Não se enquadra em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99.

Nesse contexto, impõe-se a análise da tese de que o julgador não está
adstrito
ao laudo pericial.

Conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil, o magistrado apreciará a prova pericial indicando na decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo.

Entretanto, para que o juiz se afaste da conclusão técnica, é imperativo que existam nos autos elementos probatórios robustos e seguros em sentido contrário, capazes de desautorizar o parecer do especialista.

A
sentença se baseou exclusivamente em uma "intuição biomecânica" sobre a profissão de soldador, desconsiderando que a avaliação clínica direta do segurado não revelou qualquer déficit de preensão ou perda de destreza.

Não houve a apresentação de pareceres assistentes ou exames funcionais que contradissessem a higidez da mão esquerda do apelado descrita pela perita judicial.

Sob esse prisma, revela-se oportuno realizar o devido
distinguishing
quanto à aplicação do Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido precedente estabelece que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão, desde que esta implique redução da capacidade laborativa. A técnica do
distinguishing
é fundamental para evitar a aplicação automática de precedentes a situações fáticas distintas.

O Tema 416 do STJ não autoriza a concessão do benefício pela mera existência de uma lesão mínima; ele exige que essa lesão, por menor que seja, resulte em efetiva redução da aptidão para o trabalho.

O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O
apelado
alega, ainda, que a dor é uma experiência subjetiva e não pode ser quantificada com precisão. Contudo, o perito judicial, ao realizar o exame clínico, considerou todos os aspectos relevantes, inclusive
as queixas de dor relatadas pelo apelante, e mesmo assim concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa.

Quanto ao argumento de que a mão é um conjunto harmônico e a perda de qualquer segmento traz empecilhos para a execução das atividades laborais, é importante ressaltar que
a
perit
a
judicial, especialista na área médica, avaliou especificamente a repercussão da lesão na capacidade laborativa do apelante, considerando sua atividade habitual.

O perito constatou que, apesar da amputação da falange distal do dedo médio esquerdo, o apelante preserva a mobilidade articular e a funcionalidade geral, sendo destro e tendo a lesão acometido dedo da mão esquerda, não havendo comprometimento funcional significativo que reduza sua capacidade laborativa habitual.

Ademais,
não há
provas capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial.

A
perícia judicial
acostada nos autos
foi clara ao concluir que, apesar da amputação anatômica (lesão), não houve repercussão funcional (redução de capacidade). Portanto, não se trata de discutir o grau da redução (se mínima ou máxima), mas sim de reconhecer que a redução sequer existe sob o ponto de vista médico-pericial e ocupacional.

A finalidade do auxílio-acidente é indenizar a efetiva redução da aptidão laboral do segurado.

Neste
sentido:

O laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou
redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991
.
A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing
em relação ao precedente.

(TJ-MT -
Apelação Cível:
10202111720248110002, Relato
r
:
Rodrigo Roberto Curvo
, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8 .213/1991, exige a demonstração de sequelas consolidadas que reduzam a capacidade laborativa do segurado para o trabalho habitual. O laudo pericial judicial conclui que a amputação da falange distal do dedo médio esquerdo não acarreta redução da capacidade laborativa do autor, constatando preservação da funcionalidade manual e ausência de limitação para o exercício da atividade de montador de acessórios para caminhões. O juiz pode valorar livremente a prova pericial, mas sua desconsideração exige elementos probatórios sólidos em sentido contrário, inexistentes nos autos. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima; não demonstrada essa redução, afasta-se a incidência do precedente. As alegações de dor subjetiva e de
comprometimento harmônico da mão não encontram respaldo técnico-pericial apto a infirmar as conclusões adotadas pelo perito judicial. 8. Inexistindo prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa, não se preenche requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente.

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 10353497220228110041, Relator:
Jones Gattass Dias
, Data de Julgamento: 19/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, considerando que o laudo pericial é
consistente e amparado
em exame físico que atestou a preservação da funcionalidade da mão do autor
/apelado
para o labor de soldador, a reforma da sentença é medida que se impõe, ante a ausência do preenchimento de requisito essencial previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo INSS para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no art
. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026